Tribunal: TJES
Processo: 5000013-66.2021.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000013-66.2021.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: IVONE FIORINI SARTORI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000013-66.2021.8.08.0037

RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:
IVONE FIORINI SARTORI.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARCELO MATTAR COUTINHO
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR QUE DESCONHECE A CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por IVONE FIORINI SARTORI em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Em síntese,
a parte autora aduz ser aposentada e ao retirar extrato bancário constatou que havia um valor desconhecido em sua conta corrente, vez que havia creditado em sua conta a quantia de R$13.987,39 identificado como “TED T ELET D”. Alega ter procurado a agência bancária e foi informada que se tratava de crédito direcionado pelo Banco C6 S.A, oriundo de algum empréstimo realizado pela autora, mas a mesma nunca contratou.

.
A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
DECLARAR
nulo o contrato de empréstimo consignado e, por consequência, DECLARAR inexistente todos os débitos dele decorrente, e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 9172633
.
CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora desde a
citação
e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde a data
arbitramento
.

Irresignada com a sentença do ID 6468648, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de falta de interesse processual, dado que a parte autora não buscou as vias administrativas para solucionar a questão. No mérito, restou comprovado nos autos a regularidade na contratação. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência do interesse processual, porquanto
o interesse de agir guarda relação com a necessidade de o cidadão recorrer ao Estado, a fim de obter proteção a direito subjetivo material, que entenda ter sido violado ou ameaçado.

Ademais, o prévio esgotamento da via administrativa não é um requisito absoluto para demandar em juízo, por força do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Logo, rejeitada a preliminar invocada e ausentes quaisquer outras questões da mesm
a ordem, passo ao exame do mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Não restam dúvidas que a presente demanda trata de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do arts. 2º e 3º, enquadrando-se as partes no conceito de consumidor e prestador de serviços.

A sistemática adotada pelo CDC, no que se refere à responsabilidade civil, é a de que responde o fornecedor pela reparação dos danos a que der causa, independentemente da verificação de culpa, isto é, objetivamente, nos termos de seu artigo 14.

No caso em análise, resta demonstrado que a parte autora, ora recorrida, nunca teve o intuito de contratar o empréstimo consignado, visto que esta não fez uso do dinheiro creditado em sua conta, tanto é que 9 (nove) dias após a ciência do depósito em sua conta ajuizou a presente demanda.

Assim, considerando que a parte autora recebeu em sua conta valor referente a um contrato que não reconhece, e não fez o uso do valor,
resta evidente a falha na prestação do serviço da parte recorrente em manter ativo o referido contrato em sistema
. Portanto, patente o dever de indenizar os danos ao recorrido

Do mesmo modo, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$5.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Devolução do valor creditado na conta da consumidora já autorizada/determinado na sentença recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)